Tribunal: STF
Processo: ARE 1331786
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com base em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em parte assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 29-C, DA LEI 8.213/91. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TUTELA ESPECÍFICA.
    1. Demonstrado o trabalho rural, com base em início de prova material, corroborado por prova testemunhal, é possível o cômputo do tempo anterior aos 12 anos. Precedentes desta Turma. […]
    O recorrente insurge-se, em suma, contra o tópico desse julgado que entendeu cabível, para fins de concessão de benefício previdenciário, o cômputo de tempo de serviço rural prestado pela beneficiária antes dos 12 (doze) anos de idade.
    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pelo desprovimento “[…] do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”.
    Não admitido na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs o presente agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    A Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020, firmou no RE 1.225.475-AgR/RS, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, orientação no sentido de que o contido no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, quando veda qualquer trabalho a menores de dezesseis anos (salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), não possui exegese privadora de direitos previdenciários das crianças e adolescentes cuja situação laborativa esteja (ou estivera) em descompasso com tal preceito constitucional. Transcrevo a ementa com meu destaque:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
    Cito outros precedentes na mesma linha: AI 529.694/RS, ministro Gilmar Mendes; RE 600.616-AgR/RS, ministro Roberto Barroso; RE 1.061.044-AgR/RS, ministro Luiz Fux; RE 1.146.902/PI, ministro Marco Aurélio; entre muitos outros.
    O acórdão recorrido conforma-se com os aludidos entendimentos.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator